Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708474-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA BETANIA RODRIGUES REGIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de recurso especial e recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, pela falta do interesse de agir, pertinente a pedido de repetição de indébito tributário dos valores referente ao adicional de férias que sofreram descontos previdenciários, nos últimos cinco anos. 2. A parte recorrente alega que os descontos estão devidamente demonstrados nas fichas financeiras acostadas aos autos, por isso requereu a reforma do julgado. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença. 3. As fichas financeiras juntadas aos autos não apresentam qualquer informação sobre descontos previdenciários sabre adicional de férias. Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar as provas que comprovasse seu direito. 4. O Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoal ratifica a informação de que não houve recolhimento de Seguridade Social sobre o adicional de férias (Num. 27966063 - Pág. 8), destacando-se a fé pública de tais informações, a sentença não merece reforma. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida elos seus próprios fundamentos. 6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1376639, 20130110291520ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.) O recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Anote-se, por pertinente, que o recorrente busca impugnar por meio de recurso especial decisão monocrática proferida por relator de Turma Recursal, não tendo havido esgotamento das instâncias ordinárias, visto que era cabível recurso ao respectivo colegiado. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição do recurso em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. No caso sob exame, em que sequer houve acórdão, este seria proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido. A parte autora sustenta que o acórdão recorrido afronta de forma inequívoca o art. 102 e o art. 201 § 11, ambos da Constituição Federal Alega que é ilegítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional sobre férias gozadas, devendo culminar na restituição do valor de R$ 18.889,55. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Desse modo, conclui-se que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF